Tribunal: CARF
Processo: 16327.901325/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901325/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 79-85 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 16-62.353, da 8a Turma da DRJ/SP1 (fls. 63-71), em sessão realizada na data de
16 de outubro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 2-9 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 64-65.

Trata o presente processo da declaração de compensação no
42190.65504.301105.1.3.04-8895, de pagamento de CSLL, código de receita 2469,
relativa a dezembro de 2004, no valor de R$ 1.613.821,20.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901325/2009-13
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901325/2009-13

Em 18/02/2009 (fls. 57) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 514.146,47
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do credito informado no PER/DCOMP por tratar-
se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Reproduzo quadro do despacho decisório em que são demonstradas as
características do pagamento utilizado como direito creditório:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, o seguinte:
a) O direito do Manifestante ao crédito de CSLL (cód. 2469) decorrente do
recolhimento a maior feito por estimativa a esse titulo, não pode ser contestado
por argumentos descabidos, tal como pretende a digna Autoridade Fiscal, visto
que se trata de direito plenamente amparado na Constituição Federal e na
respectiva legislação tributária aplicável, como melhor se verificará a seguir.
b) A disposição da IN 600/2005 não se aplica ao caso em concreto, pois, de acordo
com o art. 144 do CTN, o dispositivo da legislação aplicável à época da
transmissão do PER/DCOMP, o lançamento se reporta a data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e, portanto, rege-se pela lei vigente ainda que
posteriormente modificada ou revogada, qual seja, a IN 460/04. Desta forma,
resta evidente a inaplicabilidade do mencionado dispositivo legal ao presente
caso, tendo em vista o principio da irretroatividade da norma tributária prevista no
artigo 150, III, a, da CF/88, sob pena de afrontar expressamente os artigos 105 e
106 do CTN.
c) O indébito gerado não compôs o valor pago de CSLL por estimativa, conforme se
verifica, inclusive, no "item 43 das Fichas 16 e 17" da DIPJ/2005 (ANEXO), uma
vez que o saldo apurado no período analisado foi negativo. Ou seja, é clarividente
que o Manifestante alocou a monta de R$ 1.099.674,73 para o DARF de R$
1.613.821,20
importando-lhe,
portanto,
o
indébito
passível
de
restituição/compensação no importe de R$ 66.554,14.
d) Consoante se infere do principio da presunção de inocência que habita o art. 5o,
inc. LVII, da CF/88, deduz-se que, nos Processos Constitutivos, como o Processo
Administrativo Fiscal, o ônus da prova é de quem acusa, in casu vale dizer, do
Fisco.
e) É congenitamente nulo o Despacho Decisório recorrido, em virtude de que o
motivo (ilícito) pela qual foi indeferido o pleito compensatório do Manifestante
no esteja regularmente comprovado, ou mesmo explicitamente motivado.
Frisando que essa nulidade no é um mero vicio formal.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 63).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901325/2009-13

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando a estimativa pleiteada como pagamento
indevido ou a maior foi utilizada na composição do saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu pela aplicação das normas nos termos da
Solução Cosit no 19, o que permite a “possibilidade da compensação do pagamento a titulo de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, antes do final do período de
apuração.”. Contudo ao cumprir a determinação do art. 170 do CTN, que dispõe sobre a
necessidade de certeza e liquidez do direito creditório, a Relatora constatou que seria necessária
diligência para confirmar o motivo que levou à retificação da declaração original.
5. Não sendo aceita a conversão em diligência pelo Colegiado, no mérito, a DRJ
consignou que algumas retificações entregues depois do DD não modificaram os valores da
CSLL (fl. 68), sendo que apenas os valores indicados na tabela de fl. 70 que compor o saldo
negativo. Constatou-se ainda que tal saldo já englobava o valor de estimativa, não sendo,
portanto, passível a confirmação de que há crédito.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 63-64):

Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência, vencida a relatora, e, no
mérito, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. Declarou voto o julgador Hugo Hashimoto.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) em dezembro de 2005 apurou CSLL a pagar, no valor
de R$ 1.613.810,32. Contudo, o Requerente deixou de excluir da apuração a ““Realização Prov.
Para Participação nos Lucros Empregados”, no valor de R$ 8.149.863,50”. Ao excluir o referido
montante do cálculo, identificou que o crédito tributário para pagamento era menor, sendo ele de
R$ 1.099.674,73. Tendo em vista que efetuara o pagamento de R$ 1.613.810,32, então é
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901325/2009-13

inconteste que há pagamento indevido ou a maior. Junta aos Autos balancete, o qual demonstra
que houve equívoco na declaração, uma vez que foi devidamente registrada na conta Cosif
8173300040. Seu crédito é de pagamento a maior de saldo negativo e não de estimativa. Apesar
do erro, o crédito existe; b) a pretensão do Recorrente tem fundamento legal. Os valores que
justificam as afirmações podem ser visto à fl. 82. Apresenta ainda cópia dos balancetes e do
Livro Diário, que estão em consonância com a DIPJ 2005. Não há qualquer prejuízo ao Fisco.
Alega o Princípio da Verdade Material e cita jurisprudência administrativa. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão da DRJ, de forma que seja
reconhecido o crédito e a compensação seja homologada.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Voto
III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 76 – 03/11/14), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 79 – 03/12/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito creditório e comprovação
11. Como se observa, a discussão tem por objeto a existência do crédito tributário
em favor do Contribuinte. O principal motivo que levou ao indeferimento da MI por parte da
DRJ foi a ausência de comprovação. Convém apontar que o fato de ter havido retificação de
DCTFs posteriormente ao DD não influi no presente caso, uma vez que a Súmula 164 do CARF
dispõe que “A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”.
12. Por outro lado, a Súmula define que é necessário que haja a comprovação do
crédito, o que deve ser feito inicialmente pelo Contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC. O
Sujeito Passivo apontou, em seu Recurso, onde estariam os equívocos que não permitiram o
reconhecimento do crédito (fl. 82), bem como apresentou balancetes e livro diário (fls. 86 e
segs.), com a indicação de quais números dizem respeito ao caso, a exemplo de fl. 170.
13. Com base em tais justificativas e comprovações, entende-se ser o caso de
converter o julgamento em diligência, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72. Isso se dá
inclusive com base no Princípio da Verdade Material.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901325/2009-13

14. Ressalta-se que a própria Relatora do Acórdão da DRJ entendeu ser
necessária a conversão do julgamento em diligência (fl. 67).

15. O que não foi acolhido pela Turma. Entretanto, com base na citada Súmula,
bem como que esta Turma tem se pronunciado, em casos semelhantes, no sentido de analisar a
documentação apresentada pelo sujeito passivo, entende-se devida a conversão em diligência.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que a Autoridade
fiscal, com base na documentação e justificativas apresentadas, verifique se há direito creditório
em favor do Contribuinte.
17. Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que
entender necessária, sem prejuízo de intimar o Requerente para que apresente documentos
adicionais ou preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos
os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve o Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 179
DF CARF MF
Original